Tribunal: TJES
Processo: 5002174-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002174-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: JOSE MARIA DE FATIMA CARNEIRO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, a pretensão da parte autora não é a declaração de inexistência ou de revisão do ajuste, pretendendo o demandante, tão somente, a desaverbação de sua margem consignada em razão do contrato celebrado, possibilitando ao consumidor continuar a contratar.

A sentença, em julgamento extra petita – nulo de pleno direito – determinou a desvinculação do contrato, em razão de fraude não alegada (o autor não nega a contratação), bem como condenou a requerida a indenizar por danos morais não pleiteados.

Apesar do consumidor não ter usado o cartão de crédito para fazer compras, no caso concreto, na análise do contrato discutido (ID 2597683) não há como entender que o consumidor for a induzido a erro, ou, ainda, que a instituição financeira faltara com o dever de informação, haja vista que consta no contrato, em diversos lugares, o desenho de um cartão de crédito, indicando, de forma clara, o tipo de contrato que o consumidor estaria pactuando.

Como o Contrato de Cartão de Crédito Consignado não é ilegal, e, inexistindo falha no dever de informação, a negócio jurídico celebrado é existente, válido e eficaz.

Dessa forma, não há como se determinar a sua desvinculação na forma pretendida pela parte autora, eis que o valor mínimo é descontado de seu benefício previdenciário, conforme contratado entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto para, de ofício, declarar a nulidade da sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002174-79.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOSÉ MARIA DE FATIMA CARNEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUÍZA
RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA, DADA A EXISTÊNCIA DE MATERIAL SUFICIENTE AO JULGAMENTO DO MÉRITO. ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre erro na contratação de cartão de crédito consignado, motivo este pelo qual a parte autora requereu desvinculação do contrato cartão de crédito consignado de nº 15986242 de seu benefício, bem como a liberação da margem junto ao INSS e indenização por danos morais, o que foi acolhido pela magistrada sentenciante.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a validade do contrato, aduzindo que: “(...)
note-se que a contratação foi realizada pela internet banking através de senha eletrônica e comparando a selfie enviada pela parte Autora com a foto da carteira de identidade apresentada pela Autora, verifica-se que se trata da mesma pessoa
”.

Alega que o Recorrido, por ter desejado a contratação de saque no cartão de crédito consignado, recebeu em seu número celular, cadastrado naquela oportunidade, um SMS contendo todas as orientações para a contratação por meio eletrônico e conferiu o Termo de Saque, confirmando, com sua aceitação, que todos os dados da contratação estavam em conformidade com a proposta ofertada, mediante a utilização de usuário e senha cadastrados no
internet banking.

Por fim, defendeu a ausência de danos morais e subsidiariamente, requereu a minoração do quantum indenizatório e a desnecessidade de aplicação de multa.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Entretanto, entendo que o pleito deve ser indeferido, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão da magistrada sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Inicialmente, em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do CDC, assegurando a igualdade material e formal, ensejando a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC, em caso de sua inobservância.

Nesse sentido, é evidente que a Recorrente possui o dever de informar o consumidor sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao recorrido, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e aquela que a Recorrida intencionava fazer, qual seja, empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Além disso, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

(...) Não há como este Juízo se pautar apenas na referida foto, que por sua vez, não veio encaminhada de nenhum acesso referente à contratação.

Em casos de contratação na internet, existem outros mecanismos utilizados a fim de comprovar que o procedimento cumpriu protocolos de segurança e este apresentado pela ré não foi um deles.

Neste sentido:

Recurso inominado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais. Incompetência do Juízo. Perícia que não se mostra relevante. Provas documental constante dos autos suficiente à solução do litígio. Preliminar de incompetência do Juízo que deve ser afastada. Empréstimo com desconto consignado em benefício do INSS. Contratação efetivada por meio de assinatura eletrônica mediante reconhecimento facial . Autor que sustenta ter sido levado a crer pela instituição financeira que se tratava de concessão de benefício gratuito. Verossimilhança das alegações. Conversa acostada às fls.215/220 que realmente leva a crer tratar-se de benefício gratuito. Consumidora parte hipossuficiente da relação. Falha no dever de informação evidenciada que induziu a erro o consumidor. Rescisão contratual bem reconhecida. Danos morais. Instituição financeira que valeu-se do desconhecimento da autora para vender empréstimo. Falha na prestação dos serviços que extrapola o mero aborrecimento. Ressarcimento devido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007175-49.2021.8.26.0048; Relator (a): Carlos Henrique Scala de Almeida; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Atibaia - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE. ADEMAIS, SEQUER REQUEREU PROVA PERICIAL PARA ATESTAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM A ASSINATURA ELETRÔNICA - BIOMETRIA FACIAL, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DESCONTO INDEVIDO QUE RESTOU INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO MERECE REDUÇÃO, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SOBRETUDO SE CONSIDERADO QUE O AUTOR É IDOSO E QUE OS DESCONTOS FORAM EFETUADOS SOBRE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA Nº343 DO TJRJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS – CONTRATAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA MEDIANTE RECONHECIMENTO FACIAL – AUTOR QUE SUSTENTA TER SIDO LEVADO A CRER PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE TRATAVA APENAS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR PELA QUAL OS VALORES DAS PARCELAS DE DESCONTO SERIAM REDUZIDAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO EVIDENCIADA QUE INDUZIU A ERRO O CONSUMIDOR – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR INEXISTENTE A CONTRATAÇÃO E INEXIGÍVEIS OS DÉBITOS DELA DECORRENTES COM EVENTUAL COMPENSAÇÃO DOS VALORES – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007403-84.2019.8.26.0606; Relator (a): Fernando Awensztern Pavlovsky; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Suzano - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 03/07/2021)

Ademais, entendo ser demasiadamente complexo ao consumidor comum entender o que realmente está contratando, principalmente quando o atendimento é realizado por meio eletrônico, como na hipótese vertente, até mesmo pela hipervulnerabilidade da recorrida na presente relação de consumo.

Outrossim, não há de se falar em efetiva utilização do cartão de crédito, uma vez que os documentos juntados (ID 2597684), não apontam a realização de compras, não existindo provas concretas da utilização do “plástico” pelo Recorrido, demonstrando, mais uma vez, que foi induzido a erro acerca da modalidade contratada, na qual acreditava ser de empréstimo consignado e, ainda, que foi vítima de fraude.

Assim, considerando a prática abusiva pela Recorrente e sua contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva, coaduno com entendimento da magistrada sentenciante no tocante à ocorrência de falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrido, ante a falha na prestação do serviço e no dever de informação pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pela magistrada
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.